Tribunal: TJPA
Processo: 0809569-59.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809569-59.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM E 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. AVERIGUAÇÃO oficiosa DE PATERNIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE GERAR CONEXÃO COM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CONFLITO DIRIMIDO NO SENTIDO DE DECLARAR COMPETENTE A 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, na companhia do parecer ministerial. à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, o processo apontado como causador da conexão não se trata de uma demanda judicial, mas sim um procedimento administrativo de Averiguação Oficiosa de Paternidade.

E, embora, o objetivo seja o reconhecimento da paternidade envolvendo as mesmas pessoas, não gera conexão para o processamento da investigação de paternidade, já que referido procedimento, por não se tratar de ação propriamente dita, não há definição certa de pedido e causa de pedir, elementos essenciais para configuração da conexão.

2.
Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, em face do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM.

Na origem, trata-se
ação de investigação de paternidade c/c alimentos (Processo nº 0807999-16.2021.8.14.0051)
, visando o reconhecimento de vínculo biológico com o nacional L. M. P. e arbitramento de pensão alimentícia.

O feito foi inicialmente distribuído para a 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, porém, considerando a identidade das partes, objeto e causa de pedir com a averiguação de paternidade (proc. Nº 0804031-75.2021.8.14.0301), referido juízo declinou sua competência para 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, juízo em que estava tramitando a averiguação.

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, por sua vez, recusou a competência apontada porque a averiguação oficiosa de paternidade é um procedimento de natureza administrativa que tem por objetivo o reconhecimento voluntário da paternidade do suposto pai e, por isso, não teria o condão de torná-lo prevento para futura ação de investigação de paternidade.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

Inicialmente, em cumprimento ao artigo 955, caput, do CPC, designei o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes pendentes no processo.

O juízo suscitado deixou de apresentou informações as informações solicitadas, conforme certificado no ID 12631932.

Intimado, o Ministério Público se manifestou pela procedência do presente conflito e fixação da competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço do conflito de competência, dada a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o processo que originou o presente incidente se trata de investigação de paternidade c/c alimentos em que o autor da ação pretende o reconhecimento de vínculo biológico com o suposto pai apontado na inicial do feito, bem como fixação de pensão alimentícia.

Ocorre que o processo apontado como causador da conexão não se trata de uma demanda judicial, mas sim um procedimento administrativo de Averiguação Oficiosa de Paternidade. E, embora, o objetivo seja o reconhecimento da paternidade envolvendo as mesmas pessoas, não gera conexão para o processamento da investigação de paternidade.

Ora, a Averiguação Oficiosa de Paternidade é um procedimento administrativo, criado pela Lei 8.560/1992, visando induzir o suposto pai a proceder o registro de nascimento do filho, de forma voluntária, sendo provocada pelo oficial do registro civil e desencadeado pelo juiz.

O referido procedimento está previsto no art. 2º da Lei 8.560/1992, que estabelece:

Art. 2º Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação.

§ 1º O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída.

§ 2º O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência seja realizada em segredo de justiça.

§ 3º No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado termo de reconhecimento e remetida certidão ao oficial do registro, para a devida averbação.

§ 4º Se o suposto pai não atender no prazo de trinta dias, a notificação judicial, ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade.

§ 5o Nas hipóteses previstas no § 4o deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção.

§ 6o A iniciativa conferida ao Ministério Público não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar investigação, visando a obter o pretendido reconhecimento da paternidade.

Da leitura desses dispositivos legais, infere-se que o Procedimento de Averiguação Oficiosa de Paternidade tem cunho meramente administrativo de jurisdição voluntária, que, no caso em análise, foi iniciado pelo Oficial Titular do Cartório do Bairro da Prainha e, portanto, por não se tratar de ação propriamente dita (em que há definição certa de pedidos e causa de pedir já que não tem conflito de interesses entre as partes) não tem a aptidão de gerar conexão com a ação de investigação de paternidade, especialmente porque a paternidade somente será reconhecida, nesse procedimento, se o apontado como pai assim declarar.

Oportuno transcrever trecho do parecer do Ministério Público que corrobora o entendimento aqui exposto (ID 13227272 - Pág. 2):

“Com efeito, observo em pesquisa realizada no sistema PJE de primeiro grau, que a referida ação versa sobre Averiguação de Paternidade, possuindo nesse caso natureza administrativa, não se confundindo com ação judicial, de tal sorte que não torna prevento o juízo para julgar posterior ação judicial de investigação de paternidade, devendo a referida ação judicial seguir as regras comuns de distribuição do Poder Judiciário.”

Desta feita, considerando que o procedimento administrativo de Averiguação Oficiosa de Paternidade não gera conexão para a ação de investigação de paternidade, esta demanda deve ser distribuída por sorteio que, no caso, recaiu para 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Ante o exposto
, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, a fim de processar a Ação de Investigação de Paternidade (Processo nº 0807999-16.2021.8.14.0051), a quem os autos foram distribuídos previamente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/04/2023